Tribunal: TJDFT
Processo: 0713642-95.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0713642-95.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MARCO AURELIO VIEIRA DE SOUSA PACIENTE: THIAGO SOARES DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA DE ENTORPECENTES DO DF DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, preso preventivamente em 23/10/2020, e denunciado pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, c/c o art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária. O impetrante alega, em síntese, que o paciente integra o grupo de risco de contaminação pelo COVID 19, pois é portador de cisto renal volumoso e hérnia de disco e, por tais motivos, necessita de cirurgia e tratamento específico. Destaca que a situação do paciente se adequa às hipóteses enumeradas na Resolução 62 CNJ. Afirma que a equipe de saúde da unidade prisional, sem a realização de qualquer exame médico, atestou que o paciente não é portador de doença renal crônica, embora a Defesa tenha comprovado o quadro clínico do paciente por meio de laudos médicos. Diante disso, alega que requereu a realização de tomografia renal, o que foi indeferido pelo Juízo singular. Postula então, a expedição de ofício à unidade prisional, para que esclareça quais exames foram realizados pela equipe médica do presídio e, ainda, para que seja determinada a submissão do paciente ao exame de tomografia computadorizada. Por fim, requer o deferimento da liminar, a fim de que a prisão preventiva do paciente seja substituída por prisão domiciliar, e, no mérito, a concessão da ordem (ID 25478168). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. Verifica-se que foi impetrado anterior habeas corpus em favor do paciente, no 0750894-69.2020.8.07.0000, no qual se postulou a substituição da prisão preventiva por domiciliar, com a afirmação de que o paciente se encontra “extremamente debilitado e com doença grave”. Todavia, ante a ausência de provas do alegado, o pleito não foi acolhido. Na mesma ocasião, verificada a legalidade da prisão preventiva, o pedido liminar foi indeferido e denegada a ordem. Na presente impetração, requer-se a substituição da custódia cautelar pela prisão domiciliar com a afirmação de que que o paciente integra o grupo de risco de contaminação pelo COVID 19, pois é portador de cisto renal volumoso e hérnia de disco e, por tais motivos, necessita de cirurgia e tratamento específico. Afirma o impetrante que a situação do paciente se adéqua às hipóteses enumeradas na Resolução 62 CNJ. Afirma que a equipe de saúde da unidade prisional atestou que o paciente não é portador de doença renal crônica, sem a realização de qualquer exame, embora a Defesa tenha comprovado o quadro clínico do paciente por meio de laudos médicos. De acordo com o laudo médico elaborado em 17/3/2021, acostado aos autos pelo impetrante, o paciente apresenta cisto renal volumoso e necessita realizar tomografia computadorizada e após realizar marsupialização de cisto renal e implante de cateter. O relatório médico, datado de 22/7/2020, informa que o paciente com diagnóstico de hérnia discal lombar apresenta indicação de tratamento cirúrgico. Consoante decisão proferida em 12/4/2021, a autoridade impetrada salientou a gravidade do crime supostamente praticado pelo paciente e a necessidade da manutenção da prisão preventiva. Destacou que “os relatórios médicos são de julho de 2020, cerca de três meses antes do requerente ser preso em flagrante, e que o laudo médico de 21/03/2021 (ID. 86511205), embora recente, foi prescrito sem qualquer exame clinico presencial no réu, uma vez que o requerente se encontra preso desde 23/10/2020. Por outro lado, em consulta ao SIAPENWEB, verifico que THIAGO vem recebendo atendimento médico, tendo passado diversas vezes pela equipe de saúde desde sua prisão, não reportando qualquer queixa ou sintoma, conforme relatório anexo.” Confira-se a transcrição integral da decisão: “THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, por meio de advogado constituído, pleiteia o benefício da prisão domiciliar nos termos da Recomendação n. 62 do CNJ, sob a alegação de ser portador de doença hepática, necessitando de realização de cirurgia de MARSUPIALIZAÇÃO DE CISTO RENAL + IMPLANTE DE CATETER DUPLO J, CID: Q61, e de artrodese de coluna lombar (L5-S1), via posterior, CID: 10 M51.1, conforme petição e documentos anexos (ID. 86511203). O Ministério Público oficiou pelo deferimento, desde que não haja tratamento na unidade prisional ou seja comprovada debilidade extrema, nos termos do art. 318, II, do CPP, conforme cota de ID. 87648502. DECIDO. Analisando os autos, observo que a prisão se deu com base nas investigações da Operação FIM DA LINHA, que resultou na prisão em flagrante de 11 alvos, conforme APF n.o 812/2020-24aDP, de 23/10/2020 (processo n.o 0005357-88.2020.8.07.0001). A operação policial denominada “FIM DA LINHA” logrou êxito em desarticular uma provável associação voltada para aquisição e distribuição de grandes quantidades de entorpecentes, oportunidade em que foram apreendidos aproximadamente 104kg (cento e quatro quilos) de cocaína, R$60.000,00 (sessenta mil reais), balanças de precisão, prensas hidráulicas e armas de fogo, sendo certo que 11 (onze) investigados foram presos em flagrante e tiveram suas segregações mantidas pelo MM. Juiz do Núcleo de Audiência de Custódia – NAC, algumas também mantidas posteriormente pelo TJDFT, em decisões de Habeas Corpus. Nesse cenário de organização criminosa, a concessão de liberdade provisória ou a aplicação de medidas cautelares não são recomendáveis, ante a necessidade de se resguardar a ordem pública da prática de novas infrações penais e de evitar o contato dos denunciados com possíveis integrantes ainda desconhecidos da operação policial. O caso em tela é complexo e decorre de longa investigação com vários alvos, mais de quinze, tendo sido deferidas diversas medidas cautelares, como escutas telefônicas e buscas e apreensão. Apesar da complexidade do feito, a denúncia já foi recebida e os mandados de citação expedidos. De acordo com a inicial acusatória, o requerente era um dos responsáveis pelo transporte das drogas em caminhões. Na mesma linha da denúncia, destaco o depoimento prestado por THIAGO, que, ao ser ouvido em sede inquisitorial (ID 80567487 - Pág. 13-14 dos autos principais), afirmou, em tese, já ter transportado drogas de Porto Velho/RO até Brasília-DF, asseverando que o corréu EMILIANO presenciou a entrega da substância. Em relação à saúde do requerente, destaco que os relatórios médicos são de julho de 2020, cerca de três meses antes do requerente ser preso em flagrante, e que o laudo médico de 21/03/2021 (ID. 86511205), embora recente, foi prescrito sem qualquer exame clinico presencial no réu, uma vez que o requerente se encontra preso desde 23/10/2020. Por outro lado, em consulta ao SIAPENWEB, verifico que THIAGO vem recebendo atendimento médico, tendo passado diversas vezes pela equipe de saúde desde sua prisão, não reportando qualquer queixa ou sintoma, conforme relatório anexo. O sistema carcerário do Distrito Federal possui orientações específicas a fim de minimizar os efeitos da pandemia, sendo o presídio local de isolamento, até agora, seguro para a saúde, com índice de mortalidade bem menor que o observado em pessoas livres, como se verifica nas estatísticas disponíveis no site da internet do DEPEN. A situação fática e processual no caso concreto impede a concessão de liberdade provisória ou da prisão domiciliar para o réu, mas em face dos documentos juntados, determino que se oficie à VEP, com cópia da petição e atestados, para que se manifeste sobre a possibilidade, ou não, do oferecimento do tratamento médico adequado dentro do estabelecimento prisional. Ante o exposto, POR ORA, NEGO a substituição da prisão preventiva por domiciliar, RATIFICANDO, desde logo, nos termos do art. 316 do CPP, a decisão que decretou a prisão preventiva, por permanecerem presentes seus requisitos.” Na decisão proferida em 19/4/2021, o Juízo singular indeferiu o pleito de substituição da prisão preventiva por domiciliar, com base no relatório elaborado pela equipe médica do presídio, segundo a qual, o paciente apresenta boa saúde, sem sintomas de doença renal crônica e sem queixas para sintomatologias da coluna. Vejamos: “A Vara de Execuções Penais oficiou informando que o requerente se encontra devidamente assistido pelas equipes médicas de saúde do presídio, apresentando bom estado clínico, conforme relatório médico ID. 89126281. ‘informo que o interno THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, prontuário 153585, teve atendimento médico dia 15/04/2021, encontrava-se em bom estado geral, consciente, orientado tempo e espaço. Em uso regular de suas medicações, refere que recebe adequadamente a dieta específica hipossódica, queixou-se apenas de sintomas gastrintestinais sendo orientado e medicado. Os níveis pressóricos encontram-se dentro da meta do tratamento, não apresenta sinais e/ou sintomas de doença renal crônica, sem queixas, no momento, para sintomatologias da coluna. Apresentava-se hidratado, nutrido, eupneico, corado, normotenso. Aparelhos Cardíaco e Respiratório não apresentaram alterações patológicas no momento do exame. Avaliação psicológica sem alterações. Ressalto ainda que o interno é assistido por uma equipe de Atenção Básica à saúde como descrito pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída por meio da Portaria Interministerial no 1, de 2 de janeiro de 2014, cujo organização está regulada pela Portaria GM/MS no 482, de 1o de abril de 2014. Além de prestar a atenção básica a saúde, a equipe realiza a regulação caso haja necessidade de encaminhamento para outros níveis de atenção, secundária e terciária.’ Ante o exposto, e considerando a possibilidade de tratamento médico adequando fornecido pelo sistema prisional, NEGO a substituição da prisão preventiva por domiciliar”. A Defesa do paciente formulou novo pleito, requerendo que a equipe médica da unidade prisional informe os exames realizados para avaliar o estado de saúde do paciente, bem como requereu a realização de tomografia renal, para atestar a necessidade ou não da realização de tratamento médico. O pedido foi indeferido pelo Juízo singular, nos seguintes termos: Trata-se de novo pedido formulado pela defesa do acusado requerendo (ID. 89797363): "3.1-Seja oficiado a Unidade Prisional, para que informe quais exames foram realizados para identificar o estado de saúde do acusado, a data que foi feito os exames, bem como apresentar os resultados neste juízo; 3.2-Seja determinada a realização de TOMOGRAFIA RENAL, bem como a ULTRASSONOGRAFIA RENAL, para atestar a necessidade ou não da realização de tratamento." Decido. Quanto às condições pessoais e de saúde do réu ratifico a decisão proferida nos termos da decisão de ID. 89141436, que diz: “A Vara de Execuções Penais oficiou informando que o requerente se encontra devidamente assistido pelas equipes médicas de saúde do presídio, apresentando bom estado clínico, conforme relatório médico ID. 89126281 - ‘informo que o interno THIAGO SOARES DE OLIVEIRA, prontuário 153585, teve atendimento médico dia 15/04/2021, encontrava-se em bom estado geral, consciente, orientado tempo e espaço. Em uso regular de suas medicações, refere que recebe adequadamente a dieta específica hipossódica, queixou-se apenas de sintomas gastrintestinais sendo orientado e medicado. Os níveis pressóricos encontram-se dentro da meta do tratamento, não apresenta sinais e/ou sintomas de doença renal crônica, sem queixas, no momento, para sintomatologias da coluna. Apresentava-se hidratado, nutrido, eupneico, corado, normotenso. Aparelhos Cardíaco e Respiratório não apresentaram alterações patológicas no momento do exame. Avaliação psicológica sem alterações. Ressalto ainda que o interno é assistido por uma equipe de Atenção Básica à saúde como descrito pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída por meio da Portaria Interministerial no 1, de 2 de janeiro de 2014, cujo organização está regulada pela Portaria GM/MS no 482 de 1o de abril de 2014. Além de prestar a atenção básica a saúde, a equipe realiza a regulação caso haja necessidade de encaminhamento para outros níveis de atenção, secundária e terciária.”. O Sistema Prisional do DF garante o acesso à saúde por todos os detentos que dela necessitem, fornecendo atendimento e medicamentos e não consta dos autos negativa da unidade prisional em realizar o tratamento do réu. Ao contrário, o réu está sendo devidamente assistido. O crime é grave e manutenção da prisão preventiva se impõe. O Juiz não pode substituir a atuação de médicos, que são os detentores da expertise técnica para a avaliação da necessidade da realização de exames e tratamentos, razão pela qual INDEFIRO o pedido para determinar a realização de exames. Como se vê, a decisão impugnada encontra-se devidamente motivada. Atente-se que o fato do paciente ser portador de doença renal crônica e hérnia de disco não indica que ele esteja em situação passível de ter sua prisão substituída, ausente a comprovação de que esteja “extremamente debilitado por motivo de doença grave”, consoante hipótese prevista no inciso II do art. 318 do Código de Processo Penal. Ademais, não restou comprovada a impossibilidade da assistência médica no estabelecimento prisional. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está devidamente motivada. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado, nesta fase de cognição sumária. Diante do exposto, por não vislumbrar, de plano, constrangimento ilegal na prisão imposta ao paciente, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações. À douta Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 10 de maio de 2021 13:40:15. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator